Tribunal: STF
Processo: Rcl 42319
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANOS ECONÔMICOS. ALEGAÇÃO DE APLICAÇÃO INADEQUADA DE DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE DETERMINARAM O SOBRESTAMENTO DE PROCESSOS PROFERIDAS EM FEITOS AFETOS À SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMAS 264, 284 E 285). AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INDEFERIDA.
    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por Lourival Rodrigues de Oliveira contra decisão da 17ª Vara Cível de Salvador/BA proferida nos autos do Processo 0500649-31.2016.8.05.0001, por suposto equívoco na aplicação de decisões contidas nos autos dos Recursos Extraordinários 626.307, 621.363 e 632.212 (Temas 264, 284 e 285 da repercussão geral) ao caso concreto.
    Eis o teor da decisão ora reclamada, in verbis:
    “O STF manteve a suspensão de todas as ações, individuais ou coletivos, seja na fase de conhecimento ou execução, que versem sobre as controvérsias relativas a diferenças de correção monetária em depósitos de poupança, decorrentes da implementação dos planos econômicos Cruzado, Bresser, Verão, Collor I e Collor II, pelo prazo de 64 meses a contar de 12.03.2020, bem como sobre o TEMA 1075. Com efeito, versando a demanda acerca das citadas matérias, determino a suspensão do presente feito pelo prazo acima referido. ”
    Narra o reclamante, em síntese, que o decisum reclamado aplicou de forma inadequada as determinações de sobrestamento de feitos exaradas nos autos dos Recursos Extraordinários 626.307, 621.363 e 632.212, relativamente ao caso sub examine. 
    Sustenta que as determinações de sobrestamento contidas nos autos dos Recursos Extraordinários 626.307 e 632.212 foram revogadas, determinando-se o regular processamento dos feitos em que “os poupadores optarem por não aderir ao acordo”.
    Aduz que “o juiz reclamado jamais poderia ter determinado o sobrestamento do feito em razão do aceite do acordo dos expurgos inflacionários, mormente da forma que fez, e tendo em vista que o entendimento do STF para o prosseguimento das mesmas o foram feitos pela reclamante em contraditório”.
    Requer a concessão de medida liminar, para “suspender liminarmente o ato judicial impugnado, tendo em vista que a suspensão determinada pela reclamada não se aplica aos presentes autos”. No mérito, “definitivamente cassada a decisão judicial impugnada, requer o imediato cumprimento da decisão proferida por esse Superior Tribunal Federal, nos termos dos arts. 158 do RISTF”. 
    Pugna, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita. 
    É o relatório. DECIDO.
    Ab initio, quanto ao pedido de gratuidade de justiça formulado pela reclamante, pontuo que o artigo 63 do Regimento Interno desta Corte prevê que “o pedido de assistência judiciária será deferido ou não, de acordo com a legislação em vigor”.
    Conforme dispõem os artigos 98 e 99, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, na linha do que previa o revogado artigo 4º da Lei 1.060/1950, a parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de insuficiência de recursos para pagar as custas e as despesas do processo, sem prejuízo próprio ou de sua família. Para melhor exame, transcrevo os referidos normativos, in verbis: 
    “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. 
    (...) 
    Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. 
    § 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. 
    § 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”
    A jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que basta às pessoas físicas a mera declaração de que não tem condições de arcar com os gastos de processo judicial para obtenção do benefício, responsabilizando-se, no entanto, civil e criminalmente, pela veracidade das informações, in verbis: 
    “ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA E CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE. O acesso ao benefício da gratuidade, com todas as conseqüências jurídicas dele decorrentes, resulta da simples afirmação, pela parte (pessoa física ou natural), de que não dispõe de capacidade para suportar os encargos financeiros inerentes ao processo judicial, mostrando-se desnecessária a comprovação, pela parte necessitada, da alegada insuficiência de recursos para prover, sem prejuízo próprio ou de sua família, as despesas processuais. Precedentes. Se o órgão judiciário competente deixar de apreciar o pedido de concessão do benefício da gratuidade, reputar-se-á tacitamente deferida tal postulação, eis que incumbe, à parte contrária, o ônus de provar, mediante impugnação fundamentada, que não se configura, concretamente, o estado de incapacidade financeira afirmado pela pessoa que invoca situação de necessidade. Precedentes.” (RE 245.646-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 13/02/2009) 
    “CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO JUSTIÇA GRATUITA. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. 
    I - É pacífico o entendimento da Corte de que para a obtenção de assistência jurídica gratuita, basta a declaração, feita pelo próprio interessado, de que sua situação econômica não lhe permite ir a Juízo sem prejudicar sua manutenção ou de sua família. Precedentes. 
    II - Agravo regimental improvido.” (AI 649.283-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJ de 19/09/2008) 
    Com efeito, é de clareza solar que a gratuidade de justiça remete à noção de um mínimo existencial, possibilitando àqueles com insuficiência de recursos que não sejam privados, indevidamente, do direito de acesso à justiça (artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição da República). 
    No caso, a reclamante pugna pela concessão da gratuidade de justiça, justificando o pedido com base em sua condição de hipossuficiência econômica e na impossibilidade de arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios, sem comprometer seu sustento e de sua família. 
    Dessa forma, defiro o benefício de gratuidade de justiça pleiteado, nos termos do artigo 99, § 3º, do CPC/2015. 
    Superada a questão preliminar, em que pese a argumentação da reclamante, entendo não ser o caso de concessão de tutela provisória de urgência.
    Nos termos do art. 300, caput, do Código de Processo Civil, a concessão de tutela provisória de urgência demanda, além da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, a verificação de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
    In casu, não restou demonstrado o periculum in mora, na medida em que inexiste situação concreta de perigo de dano ao direito do autor ou de risco ao resultado útil do processo na manutenção da suspensão do feito de origem até o recebimento das informações da autoridade reclamada, de modo que não resta atendido o segundo requisito necessário à concessão de tutela provisória de urgência previsto no caput do art. 300 do CPC. 
    Ex positis, por entender ausente o requisito do periculum in mora na espécie, INDEFIRO o pedido de TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.
    Requisite-se informações da autoridade reclamada (artigo 989, inciso I, do CPC), solicitando que esta se certifique acerca da existência atual de ordens de suspensão de processos nos recursos extraordinários paradigmas. 
    Publique-se.
    Brasília, 03 de agosto de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente